Tribunal: TJDFT
Processo: 0701241-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. APREENSÃO DE QUANTIDADE EXPRESSIVA DE MACONHA. ERRO DE TIPO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RELATO ISOLADO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. As provas colacionadas aos autos revelam a autoria e a materialidade do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 já que o réu trazia consigo 593,26g de maconha no momento da abordagem policial.
2. A versão sustentada pela Defesa, de que o acusado teria pego uma mochila qualquer no local de trabalho para transportar alguns itens para casa, sem atentar para o fato de que nela havia quantidade tão expressiva de entorpecente, calcou-se no relato isolado do denunciado, sem encontrar amparo nas demais circunstâncias fáticas evidenciadas pelos elementos de prova, consistindo em mera alegação de erro de tipo, que não se mostra suficiente para afastar a tipicidade da conduta atribuída ao réu. Inteligência do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.